Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DO FORO. BRASÍLIA. LOCALIDADE DO IMÓVEL. NÚCLEO BANDEIRANTE. DOMICÍLIO DA EXECUTADA. ÁGUAS CLARAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO OU ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONS. CONFLITO ACOLHIDO.

1. Caso concreto em que a execução de título extrajudicial foi distribuída inicialmente para o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, após analisar a inicial, declinou da sua competência e remeteu os autos ao Juízo de domicílio da executada (Terceira Vara Cível de Águas Claras), por entender que a parte exequente teria eleito, aleatoriamente, o foro no contrato entabulado, já que o imóvel objeto da locação está localizado no Núcleo Bandeirante e a executada possui sede em Águas Claras.

2. De acordo com o art. 63 do CPC, a faculdade das partes, para convencionar cláusula eletiva de foro e resolução de contendas relativas a negócio jurídico, ostenta natureza de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não pode ser declarada de ofício, mas, mediante expressa provocação da parte demandada, a quem incumbe suscitar o tema em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da respectiva competência jurisdicional (art. 58, II, da Lei n. 8.245/1991 c/c arts. 64 e 65 CPC c/c Súmula n. 33/STJ, em interpretação sistemática).

3. A possibilidade de modificação da competência territorial, de ofício, no caso de foro de eleição, prevista pelo art. 63, § 3o, do CPC, não é autorizada indistintamente, sendo necessária a demonstração de abusividade no ajuste ou de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório pela parte demandada.

4. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).